Tribunal: TJSP
Processo: 1040858-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040858-39.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BAMBI
IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO LTDA, são apelados JONATAS FERREIRA
FIGUEIRA, FRANCISCO DE TAL e MANOEL DE TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040858-39.2018.8.26.0224 -Voto no 4710
2
VOTO No 4710
APELAÇÃO No 1040858-39.2018.8.26.0224
APELANTE: BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO LTDA
APELADO: JONATAS FERREIRA FIGUEIRA E OUTROS
COMARCA DE GUARULHOS
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Indeferimento da
inicial. Insurgência da autora. Extinção do processo
afastada. Valor da causa que corresponde ao valor venal do
imóvel, conforme determinado em sede de emenda. Emenda
desnecessária. Decreto de extinção afastado. Recurso a que
se dá provimento.

I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 36 que indeferiu a
petição inicial e julgou extinta, sem julgamento do mérito, com fundamento no art.
485, I, do CPC, a ação reivindicatória ajuizada por Bambi Imobiliária e
Investimento Ltda contra Jonatas Ferreira Figueira e outros.
Apela a autora. Em síntese, alega que o valor da causa corresponde ao valor venal do
imóvel, consoante comprova a certidão acostada a fls. 23, sendo desnecessária a
juntada de carnê de IPTU, conforme determinado pelo magistrado a quo.
Recurso tempestivo, preparado e sem contrarrazões, diante da ausência de ato
citatório da parte adversa.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso prospera.
Conforme se observa da certidão juntada com a inicial à fl. 23, o valor da causa
corresponde ao valor venal do imóvel, não havendo necessidade de qualquer correção
a fim de que fosse atendido o quanto determinado à fls. 33.
Desse modo, impõe-se a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040858-39.2018.8.26.0224 -Voto no 4710
3
da inicial, devendo a demanda prosseguir em seus regulares termos.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para determinar o regular
prosseguimento da demanda, sem a necessidade de emenda da inicial.
Diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente
violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão, ainda que examinados
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator